Tribunal: STJ
Processo: 1013824-34.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619370 - SP(2024/0146418-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V M DE O M
ADVOGADO
: ADRIANO GALHERA - SP173579
AGRAVADO
: V G M
ADVOGADO
: FLÁVIO MOLLO AMBROZIO - SP101870
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
DOAÇÃO INOFICIOSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o especial por
ausência de demonstração de ofensa aos arts. 108 e 538 do Código Civil e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de anulação de doação.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da escritura
pública de doação e fixou honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a escritura pública, nos termos do
do Código Civil, e o
, nos termos do
do Código
art. 108
animus donandi
art. 538
Civil, afastam a nulidade integral da doação, permitindo sua preservação parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual concluiu pela inoficiosidade da doação com base em
elementos fático-probatórios (promessas de venda, acordo de separação e
inexistência de patrimônio disponível), o que impede a revisão na via especial.
Aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55101582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 119abc36-958d-4cec-9de4-3f4dea47d2a1

: “Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das
Tese de julgamento
conclusões sobre inoficiosidade e validade parcial da doação demanda reexame de
provas”.
CC, arts. 108 e 538.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 119abc36-958d-4cec-9de4-3f4dea47d2a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619370 - SP (2024/0146418-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V M DE O M
ADVOGADO
: ADRIANO GALHERA - SP173579
AGRAVADO
: V G M
ADVOGADO
: FLÁVIO MOLLO AMBROZIO - SP101870
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
DOAÇÃO INOFICIOSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o especial por ausência
de demonstração de ofensa aos arts. 108 e 538 do Código Civil e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de anulação de doação.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da escritura
pública de doação e fixou honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a escritura pública, nos termos do
do Código Civil, e o
, nos termos do
do Código
art. 108
animus donandi
art. 538
Civil, afastam a nulidade integral da doação, permitindo sua preservação parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual concluiu pela inoficiosidade da doação com base em
elementos fático-probatórios (promessas de venda, acordo de separação e
inexistência de patrimônio disponível), o que impede a revisão na via especial.
Aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53906254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: 530f32c1-9880-4001-ac06-1dede5fe2b3d

: “Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das
Tese de julgamento
conclusões sobre inoficiosidade e validade parcial da doação demanda reexame de
provas”.
CC, arts. 108 e 538.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por V. M. DE O.
M. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração
da ofensa aos arts. 108 e 538 do Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 302-314.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de anulação de doação.
O julgado foi assim ementado:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO – Autora que pretende a anulação da
escritura pública de doação, realizada por seu genitor em favor de sua avó, em que não
foi respeitada sua legítima – Sentença de procedência para declarar a nulidade da
escritura pública impugnada – Irresignação da ré – Não acolhimento – Hipótese em
que, ao tempo da doação, o doador já havia prometido um dos imóveis à venda para
terceiro, além de existir acordo de separação consensual homologado, em que o
doador transferia a integralidade de seus bens à ex-cônjuge e a outros três filhos –
Evidenciada a inexistência de patrimônio disponível ao tempo da doação, ainda que os
referidos compromissos não estivessem averbados nas matrículas do imóveis –
Doação inoficiosa bem caracterizada, na forma do artigo 549 do CC – Impossibilidade
Documento eletrônico VDA53906254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: 530f32c1-9880-4001-ac06-1dede5fe2b3d

de se reconhecer a validade de parte da doação, tendo em vista que o imóvel doado
havia sido prometido aos demais filhos do doador – Sentença mantida – Recurso
desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de existência de omissão no V.
Acórdão Não acolhimento Inexistência de omissão Decisão bem fundamentada, que
examinou todas as questões suscitadas, nos limites das provas produzidas Ausência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 108 do Código Civil, porque a escritura pública cumpriu os requisitos
formais e validou o negócio jurídico, que não poderia ser declarado nulo
integralmente;
b) 538 do Código Civil, já que houve
e a doação poderia
animus donandi
ser preservada ao menos em parte, assegurada a legítima.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a inexistência de
doação inoficiosa e se preserve parte da doação (25% do bem), assegurada a legítima.
Contrarrazões às fls. 281-290.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de anulação de doação em que a parte
autora pleiteou a nulidade da escritura pública de doação do único bem do doador
por doação universal e inoficiosa, com cancelamento do registro e efeitos correlatos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da escritura
pública lavrada em
e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da
17/6/2010
causa, observada a gratuidade de justiça concedida à corré Valdecir.
Documento eletrônico VDA53906254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: 530f32c1-9880-4001-ac06-1dede5fe2b3d

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e majorando os honorários para 12% do valor da causa.
I - Arts. 108 e 538 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que a escritura pública
preencheu os requisitos do
do Código Civil e que o negócio não poderia ser
art. 108
anulado integralmente. Sustenta também que houve
nos termos do
animus donandi
do Código Civil e que, ao menos, deveria ser preservada parte da doação
art. 538
(25% do bem).
O acórdão recorrido concluiu que, ao tempo da doação, o doador não
possuía patrimônio disponível, pois já havia prometido um imóvel à venda e
homologara separação consensual, transferindo bens para o ex-cônjuge e filhos,
caracterizando doação inoficiosa, sendo inviável sua validade parcial, visto que a
totalidade do bem estava prometida aos demais filhos.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório (escrituras,
matrículas, decisão judicial de adjudicação, acordo de separação e declarações de
imposto de renda), concluiu que não havia patrimônio disponível no momento da
liberalidade, evidenciando a inoficiosidade da doação.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia com fundamento em
a quo
circunstâncias fáticas e probatórias do caso (promessa de venda, acordo homologado
de separação e transferência de bens, indisponibilidade de patrimônio). Rever tal
entendimento demandaria reexame de provas, o que é incabível em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE BEM
PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM DISPENSA DE
PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO
Documento eletrônico VDA53906254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: 530f32c1-9880-4001-ac06-1dede5fe2b3d

TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
RESSARCIMENTO AO
SÚMULA 83/STJ.
ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DOAÇÃO COM ENCARGO. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...]
8. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e
probatórias da causa, ao negar provimento à apelação, entendeu pela inexistência de
relevante interesse público capaz de afastar a licitação para a doação com encargo.
9. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no
sentido de existência de interesse público capaz de afastar a necessidade de licitação,
demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.517.891/ES,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2015,
17/8/2015.

II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53906254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: 530f32c1-9880-4001-ac06-1dede5fe2b3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.619.370 / SP
Número Registro: 2024/0146418-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10138243420228260003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V M DE O M
ADVOGADO : ADRIANO GALHERA - SP173579
AGRAVADO
: V G M
ADVOGADO : FLÁVIO MOLLO AMBROZIO - SP101870
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: e9083f2c-8a38-4276-b5fa-6b72acdc1d75